Tribunal: TJES
Processo: 5009216-28.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009216-28.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JUSSARA BATISTA PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009216-28.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
JUSSARA BATISTA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por JUSSARA BATISTA PEREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, que teve seus dados pessoais vazados, o que culminou em uma transferência bancária de R$9.000,00 (nove mil reais). Ressalta a autora que recebeu uma ligação de uma atendente que possuía todos os seus dados pessoais e bancários, motivo pelo qual jamais imaginou que se tratava de um golpe em que terceiros estariam retirando quantia em dinheiro de sua conta bancária, sem sua autorização. Desse modo, pleiteia o ressarcimento do aludido valor, bem como indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Isto posto
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o ré a restituir o valor de R$ 9.000,00 em favor da autora, com correção monetária da data do respectivo desembolso (01/04/2024) até a citação (29/07/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (29/07/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC”.

3. Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, pleiteando a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. Inicialmente, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, vejo que a mesma não prospera, eis que as operações foram realizadas em conta bancária de titularidade da instituição financeira Recorrente, sendo, portanto, parte legítima para figurar na presente demanda.

5. Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

6. Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do Recorrente, decorrente da fraude suportada pela Recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes. Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao Banco Recorrente, com a contestação das transações indevidas, bem como registro de ocorrência em sede policial. Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do Recorrente a restituir à Recorrida a quantia de danos materiais.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5009216-28.2024.8.08.0011

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por JUSSARA BATISTA PEREIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Narra a autora que, após transferir recursos oriundos de seu FGTS para sua conta poupança, foi vítima de golpe da falsa central, resultando na transferência não autorizada de R$9.000,00 (nove mil reais) para terceiro, em outra conta da mesma instituição. Pleiteia a restituição do valor e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à restituição dos danos materiais, afastando, porém, o pleito indenizatório por dano moral.

O banco interpôs recurso inominado, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, aduzindo ausência de falha na prestação dos serviços e culpa exclusiva da autora.

Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente afastada pelo juízo de origem, já que a operação contestada ocorreu dentro do sistema da instituição financeira demandada, o que atrai a sua legitimidade passiva.

Compulsando os autos, constato razões para divergir do voto da eminente Relatora.

No mérito, é incontroverso que a autora foi vítima de golpe. Também é certo que o golpe foi viabilizado a partir da atuação de terceiros, os quais, utilizando-se de engenharia social, induziram a autora a fornecer dados e senhas.

Todavia, a análise do caso revela elementos aptos a configurar
culpa concorrente da vítima
, nos termos do art. 945 do Código Civil. A autora, mesmo após alertas públicos recorrentes e campanhas de prevenção veiculadas por instituições bancárias e meios de comunicação, atendeu a orientação de terceiros sem verificar a autenticidade da comunicação. Em especial,
procedeu ao fornecimento de senha pessoal em caixa eletrônico e clicou em links enviados via aplicativo de mensagens (WhatsApp), práticas reconhecidamente inseguras e sabidamente utilizadas em golpes similares.

A própria autora narra que seguiu as instruções recebidas via ligação telefônica e WhatsApp, inclusive digitando sua senha no caixa eletrônico após contato com o suposto atendente — o que representa quebra do dever mínimo de diligência que se espera do titular de conta bancária. Ainda que se reconheça a hipossuficiência técnica da consumidora, não se pode ignorar que a fraude foi facilitada por sua conduta imprudente.

De outro lado, não se ignora que o sistema bancário da instituição financeira falhou ao não impedir a movimentação totalmente atípica de elevado valor — R$9.000,00 — direcionado a conta situada em outro Estado da Federação, o que caracteriza falha no serviço e atrai a responsabilidade objetiva do banco, conforme prevê o art. 14, §1º, do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Portanto, diante da concorrência de condutas que contribuíram para o resultado danoso, a falha na prestação de serviço pelo banco e o comportamento negligente da autora, impõe-se reconhecer a
culpa concorrente
da vítima, com a consequente
redução proporcional da indenização devida a título de danos materiais em 50%
, conforme o entendimento jurisprudencial dominante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a sentença de origem já o afastou, e não houve recurso da parte autora nesse ponto. Assim, aplica-se a preclusão lógica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, peço vênia à Exma. Relatora para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, reconhecendo a culpa concorrente da parte autora e, com isso,
reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro